Tribunal: TJPA
Processo: 0806959-61.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806959-61.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: IE REGINA DA SILVA YEIS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0806959-61.2023.8.14.0040

ORIGEM:

VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE:
IE REGINA DA SILVA YEIS

ADVOGADAS:

PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA - OAB PA14538-A
e
JAQUELINE DA COSTA PAIXAO - OAB PA32280-A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR:

JAIR ALVES ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANTÃO E SOBREAVISO. NATUREZA EVENTUAL. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, na qual se postula o reconhecimento da natureza remuneratória das verbas de plantão e sobreaviso, com sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro salário e férias, além da nulidade do Decreto Municipal nº 2.135/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: se as verbas de plantão e sobreaviso possuem natureza remuneratória apta a gerar reflexos em décimo terceiro salário e férias; se o Decreto Municipal nº 2.135/2013 é ilegal por extrapolar o poder regulamentar; e se a revogação do referido decreto produz efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação de ato normativo possui efeitos prospectivos, não alcançando situações jurídicas consolidadas durante sua vigência;

4. A Lei Municipal nº 4.540/2013 instituiu o plantão e o sobreaviso sem prever sua incorporação à remuneração;

5. O Decreto nº 2.135/2013, ao dispor sobre a não incorporação dessas verbas, limitou-se ao exercício regular do poder regulamentar, sem inovação no ordenamento jurídico;

6. As parcelas de plantão e sobreaviso possuem natureza eventual e transitória, sendo devidas apenas enquanto persistirem as condições que as justificam, não integrando a base de cálculo de vantagens permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “As verbas de plantão e sobreaviso possuem natureza eventual e não se incorporam à remuneração do servidor público; e é legítimo decreto regulamentar que explicita a não incidência de tais parcelas em vantagens como décimo terceiro salário e férias, quando ausente previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0807465-42.2020.8.14.0040; Apelação nº 0800311-70.2020.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por IE REGINA DA SILVA YEIS (Id. 32172308) contra a decisão monocrática em
Remessa Necessária e Apelação Cível
de Id. 31515017, proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pela agravante contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, mantendo a sentença que
julgou improcedentes os pedidos
de
reconhecimento da natureza remuneratória das verbas recebidas a título de plantões presenciais e de sobreaviso, sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias, com o terço constitucional e a declaração de nulidade do Decreto Municipal nº 2.135/2013
.

Nas razões recursais (Id.
32172308)
, a agravante sustentou a nulidade da decisão monocrática por usurpação de competência legislativa; o caráter remuneratório do plantão e do sobreaviso e a obrigatória incidência dos reflexos; e a contradição jurisprudencial no âmbito do TJPA.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 34282716).

O Ministério Público em segundo grau manifestou sua ciência do Agravo Interno (Id. 34664777).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia à verificação da inclusão das parcelas de plantão e sobreaviso na base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias, bem como à análise dos efeitos decorrentes da revogação do Decreto nº 2.135/2013 sobre a situação em exame.

Não assiste razão à agravante.

No que concerne à alegada revogação do ato normativo municipal, tal circunstância não possui o condão de modificar a solução da controvérsia. Isso porque, em regra, a revogação de decreto produz efeitos exclusivamente prospectivos, preservando a validade dos efeitos jurídicos regularmente constituídos durante o período de sua vigência. Desse modo, enquanto vigente o Decreto nº 2.135/2013, seus efeitos devem ser reconhecidos como válidos e eficazes, inexistindo retroatividade apta a alcançar ou desconstituir situações jurídicas já consolidadas.

No que se refere à disciplina normativa aplicável, verifica-se que a Lei Municipal nº 4.540/2013 instituiu o serviço de plantão e o regime de sobreaviso no âmbito da saúde municipal, assegurando a correspondente contraprestação pelo labor extraordinário, sem, contudo, prever expressamente a sua integração à base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias. Por sua vez, o Decreto nº 2.135/2013, editado com a finalidade de regulamentar o referido diploma legal, dispôs de forma expressa que os valores percebidos a esse título não se incorporam ao vencimento, à remuneração ou aos proventos, para quaisquer efeitos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta-se no sentido de que as verbas percebidas a título de plantões e sobreaviso ostentam natureza de prestação eventual, não se incorporando à remuneração do servidor.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CALCULADOS SOBRE OS PLANTÕES MÉDICOS E SOBREAVISOS E PERCEBIMENTO DESSE DIREITO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO “MANDAMUS”. VERBAS COM CARÁTER “PROPTER LABOREM” QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. IMPOSSBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, AP nº 0807465-42.2020.8.14.0040, Rel.
Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECRETO MUNICIPAL QUE VEDA O PAGAMENTO DO PLANTÃO PRESENCIAL E DE SOBREAVISO SER INCORPORADO À BASE DE CÁLCULO DE VENCIMENTOS. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Na hipótese, o valor pago a título de plantão, cuja natureza é de indenização por serviço prestado de forma não eventual, decorrente da necessidade do serviço, não pode ser incorporado, pois ainda que venha ser desempenhado de forma reiterada, não é permanente e não conta com previsão legal.

2. Sendo assim, verifica-se que a vantagem pecuniária referente ao exercício de plantões e de disponibilidade de sobreaviso possui natureza de gratificação de serviço, sendo, portanto, de caráter temporário, vez que, para seu pagamento, o servidor deve prestar serviço em escala de plantão ou de sobreaviso.

3. Desta feita, entende-se que a gratificação somente é devida enquanto perdurarem as condições especiais de sua execução, não podendo ser incorporado à remuneração do servidor.

4. Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

(TJPA, AP nº 0800311-70.2020.8.14.0040, Rel.
Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 29/04/2024).

No tocante à tese de ilegalidade do Decreto nº 2.135/2013, igualmente não merece prosperar a irresignação. O referido ato normativo foi editado no exercício da competência regulamentar atribuída ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 84, IV, da Constituição Federal, aplicável aos Municípios por simetria, limitando-se a estabelecer diretrizes para a fiel execução da Lei Municipal nº 4.540/2013.

Nesse contexto, não se verifica qualquer inovação no ordenamento jurídico, porquanto o decreto apenas explicitou a forma de operacionalização da norma legal, a qual, por sua vez, não previu a incorporação das parcelas de plantão e sobreaviso à base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias.

Ao estabelecer que as verbas em questão não se incorporam ao vencimento, à remuneração ou aos proventos, o Decreto atuou dentro dos limites da competência regulamentar, observando o espaço de atuação conferido à Administração Pública. Não se verifica, portanto, extrapolação dos contornos legais.

Com efeito, não houve usurpação de competência legislativa, mas simples exercício de regulamentação administrativa complementar, em estrita consonância com os parâmetros delineados pela Lei Municipal nº 4.540/2013.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a orientação consolidada é no sentido da validade do Decreto nº 2.135/2013, afastando-se qualquer alegação de afronta à legislação municipal de regência ou ao princípio da legalidade.

Nesse contexto, ao apreciar a Apelação nº 0800311-70.2020.8.14.0040, esta Corte firmou entendimento de que o referido decreto é legítimo, consignando que as vantagens oriundas de plantões e sobreavisos possuem natureza temporária, sendo devidas apenas enquanto persistirem as condições especiais que justificam sua concessão, conforme decidido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria da Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, em 29/04/2024.

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que a controvérsia deve ser dirimida à luz da legislação vigente no período em análise. À época, o Decreto nº 2.135/2013 encontrava-se em plena vigência, estabelecendo de forma expressa a vedação à incorporação das parcelas de plantão e sobreaviso à base de cálculo das gratificações natalinas e das férias.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026